Tribunal: TJDFT
Processo: 0711112-08.2023.8.07.0014
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-13
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. COMPRA EM CARTÃO DE CRÉDITO. NEGÓCIO JURÍDICO CANCELADO. AQUIESCÊNCIA DO LOJISTA. ESTORNO DEVIDO. RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRADORA DO CARTÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo réu em face da sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial, para condená-lo a excluir das faturas do cartão de crédito do autor as cobranças referentes à compra realizada em 30/03/2023, no valor de R$20.400,00 pago no cartão de crédito Elo final 3251, referente ao contrato de serviços n° 17234, bem como eventuais encargos decorrentes da referida cobrança, e a pagar ao recorrido o valor de R$ 6.120,00 (seis mil cento e vinte reais), corrigidos monetariamente desde o desembolso pelo índice aplicado pelo TJDFT, acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.
II. Em suas razões recursais, preliminarmente, arguiu a sua ilegitimidade passiva sob o argumento de que é mero meio de pagamento do negócio celebrado entre o recorrido e o lojista, não sendo responsável pelos problemas relativos à prestação de serviço deste último. No mérito, arguiu que não é responsável pelo cancelamento da compra, que foi efetivada mediante o uso de cartão e senha, sendo responsabilidade do lojista promover o cancelamento.
III. Recurso próprio, regular e tempestivo. Foram apresentadas contrarrazões.
IV. As condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da parte autora na petição inicial e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional almejado, tal como preconiza a teoria da asserção. A narrativa dos fatos declinada na petição inicial permite extrair a existência de relação jurídica entre as partes e o cabimento, ao menos em tese, da formulação da demanda. Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva
V. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90).
VI. Na espécie, verifica-se que o autor afirma ter feito a compra e logo em seguida o cancelamento, com a aquiescência do vendedor (lojista). A partir daí, iniciaram as tratativas com a recorrente para que houvesse o estorno dos valores no cartão de crédito do recorrido.
VII. De fato, efetivada a compra pelo consumidor, o cancelamento do débito na sua fatura depende da oitiva da parte contrária, o que atende a própria lisura do funcionamento da utilização do cartão de crédito. No entanto, havendo anuência do vendedor (beneficiário do crédito) quanto ao cancelamento da compra, o que restou comprovado nos autos, a continuidade da cobrança no cartão de crédito do autor constitui falha na prestação de serviços do recorrente, não lhe socorrendo a tese da irresponsabilidade por ser mero meio de pagamento.
VIII. Se o recorrente defende que é apenas um meio de pagamento e a compra foi cancelada a pedido do lojista, não deveria ter mantido a cobrança, uma vez que não estaria viabilizando pagamento de nenhum produto ou serviço. Sendo assim, escorreita a sentença que reconhece o dever de o recorrente devolver os valores pagos pelo recorrido pela compra cancelada, a pedido do lojista, sobretudo considerando que não houve comprovação do réu de que os valores cobrados foram repassados ao lojista.
IX. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condeno o recorrente no pagamento de custas e honorários, que fixo em 20% do valor da condenação.
X. A súmula do julgamento servirá de acórdão.